Tribunal: TJSP
Processo: 2285723-08.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2285723-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é peticionário
MARCO ANTONIO MONTEIRO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS E MARCO ANTÔNIO
COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
2
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Peticionário: Marco Antônio Monteiro Fernandes
Voto no 14.763
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, do CP.
Pedido de desclassificação delitiva para porte para consumo e,
subsidiariamente, de redução da pena-base. Inviabilidade.
Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em
sede revisional. Revisão criminal conhecida e julgada
improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/04) interposta por MARCO
ANTÔNIO MONTEIRO FERNANDES em face do v. Acórdão (fls. 418/427 dos
autos originários) alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela 16a Câmara de
Direito Criminal deste Egrégio Tribunal que, em sede de apelação interposta pela
defesa, deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 5 (cinco) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de
tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
Insatisfeito, o requerente persegue novo exame da causa,
pleiteando, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP),
pela desclassificação delitiva para porte para consumo e, subsidiariamente, pela redução
da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da revisão criminal (fls. 25/27).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 09 de dezembro de 2015 o então
incriminado e a corré Paola estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, o tráfico de drogas, oportunidade em que foram surpreendidos, tendo em
depósito, para aquele fim, 22,663kg de maconha, além de 1,294kg de crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
4
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
Com efeito, a materialidade delitiva restou cabalmente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e exame químico-
toxicológico, tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste, e se firma das circunstâncias em
que se deu a apreensão do entorpecente.
Os policiais narraram terem recebido denúncias anônimas no
sentido de que o peticionário seria um dos grandes traficantes de droga da cidade, bem
como que armazenava os estupefacientes em sua residência, valendo-se do veículo
modelo S-10 para distribuí-las pelo município. No dia dos fatos foram informados sobre
a localização do automóvel em questão e o abordaram, nada de ilícito sendo encontrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
5
somente a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em dinheiro. Quando
questionado sobre o tráfico, apresentou nervosismo, mas negou a prática criminosa,
informando, ainda, endereço diverso daquele constante da denúncia, corrigindo,
posteriormente, oportunidade em que admitiu ter entorpecentes em depósito, sem
especificar a quantidade. No imóvel localizaram balança de precisão, embalagens
plásticas vazias, celulares e três pedras brutas de crack. No terreno externo escavaram
local em que a terra estava recém mexida, apreendendo mais um saco plástico contendo
29 (vinte e novo) tijolos de maconha, embalados em papel alumínio e fita adesiva e, em
outro buraco, encontraram mais pedras brutas de crack.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
6
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crimes de tais gravidades ao peticionário.
O peticionário, nas duas oportunidades em que ouvido, admitiu
a propriedade dos entorpecentes, bem como a prática da ilícita mercancia, esclarecendo
a recente aquisição dos estupefacientes e a impossibilidade de revenda, pela prisão
ocorrida. Negou somente que guardasse drogas no interior do imóvel.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais,
associados ao modo da prisão bem como apreensão das substâncias entorpecentes, além
dos dizeres do peticionário, fazem emergir a figura típica do tráfico, já que
suficientemente comprovado pelos elementos de prova.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição em relação do
crime de tráfico de drogas.
De acordo com esta linha de raciocínio, adequada a condenação
pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há, pois, que se falar
em possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista que o modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
7
que se deu a prisão e a quantidade de drogas, que induzem raciocínio diverso.
Cumpre novamente ressaltar que, em sede de revisão criminal,
incabível nova valoração de prova, sob pena de desvirtuar o escopo de tal instrumento
processual, em atentado à segurança jurídica, de tal maneira que, salvo em caso de
equívoco manifesto, não se pode rever o entendimento já consolidado.
Assim, determinada a reprovação penal da recorrente, tem-se
que a dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento não comportam reparo, pois
fixada em estrito cumprimento aos ditames legais.
Salienta-se, por oportuno, ser de rigor a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e art. 42, da Lei no 11.343/06,
tendo em vista não só os maus antecedentes atestados pelos peticionário, como também
a apreensão de expressiva quantidade de drogas, recrudescimento este (um terço) que se
revela razoável e proporcional ao caso, e está alinhada com os parâmetros traçados pela
jurisprudência, circunstâncias estas que refletem de maneira negativa na reprimenda.
Destarte, tecidas tais considerações, foi nesse sentido o
entendimento exarado no v. acórdão revisionando, sendo certo que, mesmo que a
questão impusesse valoração de forma diversa das provas regularmente produzidas, não
seria o caso de se atropelar a questão já decidida em colegiado, salvo se flagrantemente
contrária à evidência dos autos o que, definitivamente, não se verifica no caso em tela.
Tudo isso em respeito à segurança jurídica e considerando a excepcionalidade da via da
revisão criminal.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal requerida por MARCO ANTÔNIO
MONTEIRO FERNANDES, nos termos da fundamentação delineada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285723-08.2019.8.26.0000 -Voto no 14.763
8
Reinaldo Cintra
Relator